Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo.
III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em homenagem aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica.
IV. Estudante com apenas dezesseis anos de idade e no início do segundo ano do ensino médio está fora dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência para conclusão do ensino médio por meio de supletivo.
V. Recurso conhecido e desprovido.